Tribunal: TJDFT
Processo: 0748923-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OMISSÃO ESTATAL E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes.

3. Em suas razões recursais a autora requer a reforma da sentença, aduzindo que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade. Destaca que a travessia em faixa de pedestres não é exclusiva e/ou obrigatória. Requer a gratuidade de justiça.

4. Apresentadas contrarrazões pela primeira ré/recorrida (Distrito Federal) e pela segunda ré/recorrida (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP), respectivamente (ID 53799784 e ID 53799783). O Distrito Federal alega que é parte ilegítima e, no mérito, sustenta que a autora não comprovou os requisitos para a responsabilização do ente federado. A NOVACAP argumenta que inexiste nexo de causalidade entre a omissão atribuída à administração pública e o dano alegado pela autora.

5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.

6. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação, no pressuposto de que as rés devem responder pelos danos morais (R$ 50.000,00), danos emergentes (R$ 3.041,30) e lucros cessantes (R$ 7.757,88), em razão de queda sofrida em via pública, no dia 28/6/2022, causada por falta de manutenção de bueiro desnivelado em via pública.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada em sede de contrarrazões. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. E mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (artigo 1.o, da Lei no 5.861/72) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse ente federado (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.

8. Na hipótese, o conjunto probatório é insatisfatório para comprovar a omissão das rés quanto à segurança da via pública no momento do acidente. Com efeito, o acervo probatório não comprova que o acidente ocorreu e tampouco que ocorreu da forma descrita pela autora, valendo destacar a existência de faixa de pedestres a uma distância de poucos metros do local, impondo-se a aplicação do artigo 69, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a obrigatoriedade do uso da faixa de pedestres para a travessia realizada pela autora, ante as circunstâncias apontadas.

9. Nesse contexto, não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil da administração pública, fundada na teoria da "falta de serviço". Ademais, a autora não demonstrou que o seu prejuízo moral e patrimonial foi ocasionado de forma direta e imediata pela omissão do Estado (Teoria da Causalidade Direta).

10. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos (dano, omissão estatal e nexo de causalidade), deve ser afasta a responsabilidade civil da administração pública pela reparação dos danos reclamados pela autora.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.